Tribunal: TJES
Processo: 5020518-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020518-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROCKY WEDSON FERREIRA AZEVEDO e outros (2)

AGRAVADO: GABRIEL SANTOS ALMEIDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DO TÍTULO TRANSLATIVO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRETENSÃO PETITÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PROPRIEDADE SEM AVERBAÇÃO REGISTRAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para imissão liminar na posse de imóvel adquirido da Caixa Econômica Federal mediante contrato particular de compra e venda com caráter de escritura pública, em ação de imissão na posse ajuizada pelos agravantes em face do ocupante do bem.

Os agravantes sustentam que a propriedade fiduciária já se encontrava consolidada em nome da instituição financeira, posteriormente transferida aos adquirentes, bem como alegam que a ausência de registro do contrato não impede a concessão da tutela possessória, diante da existência de contrato válido e da incidência do art. 30 da Lei nº 9.514/1997.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de averbação do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel impede o deferimento da liminar de imissão na posse em ação petitória; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e destina-se à tutela do direito de propriedade, nos termos do art. 1.228 do CC, cabendo ao proprietário não possuidor reaver o bem de quem injustamente o detenha.

A aquisição da propriedade imobiliária por ato inter vivos depende do registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, conforme arts. 1.227 e 1.245 do CC, circunstância que confere eficácia real ao negócio jurídico e oponibilidade perante terceiros.

O contrato particular de compra e venda apresentado pelos agravantes, embora possua caráter de escritura pública, não produz efeitos translativos da propriedade sem o correspondente registro na matrícula do imóvel.

A ausência de averbação do negócio jurídico impede o reconhecimento, em cognição sumária, da probabilidade do direito invocado, requisito indispensável para concessão da tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC.

A jurisprudência do TJES estabelece que a pretensão de imissão na posse possui natureza petitória e exige a comprovação da propriedade mediante registro imobiliário, não se aplicando a Súmula nº 84/STJ às hipóteses em que se discute direito dominial.

Inexistente registro do título translativo em favor dos agravantes, permanece obstado o deferimento da imissão liminar na posse do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ação de imissão na posse possui natureza petitória e exige demonstração da propriedade do imóvel.

A transferência da propriedade imobiliária por ato inter vivos depende do registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis.

A ausência de averbação do contrato de compra e venda na matrícula do imóvel impede o reconhecimento da probabilidade do direito em tutela provisória de urgência para imissão na posse.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5020518-53.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ROCKY WEDSON FERREIRA AZEVEDO, EDSON AZEVEDO E LUCILENE FERREIRA DA SILVA AZEVEDO

AGRAVADO:
GABRIEL SANTOS ALMEIDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de tutela antecipada
, interposto por
ROCKY WEDSON FERREIRA AZEVEDO, EDSON AZEVEDO e LUCILENE FERREIRA DA SILVA AZEVEDO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES na
ação de imissão na posse
por eles ajuizada em desfavor de GABRIEL SANTOS ALMEIDA, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para imissão liminar na posse do imóvel objeto da ação.

Em suas razões recursais (Id 17229182), a parte agravante sustenta que: (i) ajuizaram ação de imissão na posse em razão da aquisição de imóvel da Caixa Econômica Federal, mediante contrato de compra e venda com caráter de escritura pública firmado em 17/06/2025; (ii) a propriedade do imóvel já havia sido consolidada em nome da instituição financeira em decorrência de alienação fiduciária, tendo posteriormente sido transmitida aos agravantes; (iii) o agravado ocupa indevidamente o bem e se recusa a desocupá-lo, apesar das tentativas extrajudiciais realizadas, inclusive por meio de ata notarial e notificação extrajudicial; (iv) a ausência de registro do contrato na matrícula imobiliária não impede a concessão da liminar de imissão na posse, porquanto a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal admite a tutela possessória ao adquirente de boa-fé, ainda que pendente a averbação registral; (v) o art. 30 da Lei nº 9.514/97 assegura ao adquirente do imóvel a imissão liminar na posse, com desocupação em 60 (sessenta) dias; (vi) estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, diante da probabilidade do direito demonstrada pelo contrato firmado com a Caixa Econômica Federal e do perigo de dano decorrente da impossibilidade de fruição do imóvel, bem como dos encargos financeiros suportados pelos agravantes; (vii) a decisão agravada incorre em formalismo excessivo ao exigir registro definitivo do título, embora os recorrentes já tenham adotado as providências administrativas necessárias, pendendo apenas trâmites relativos ao recolhimento do ITBI; e (viii) a manutenção da decisão implica proteção indevida da posse precária exercida pelo agravado, em detrimento dos adquirentes de boa-fé.

Com isso, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a imediata imissão liminar dos agravantes na posse do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, autorizando-se, inclusive, reforço policial para cumprimento da medida.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso

Pois bem.
A questão posta a este órgão julgador cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da liminar de imissão de posse e, desde logo, entendo que deve ser mantido o entendimento já externado quando do indeferimento da antecipação de tutela recursal.

A ação de imissão de posse tem natureza jurídica de ação petitória e pode ser conceituada como um meio processual posto à disposição do proprietário para obter a posse do bem.

Assim, discute-se apenas o domínio do imóvel e o exercício irregular da posse pela parte adversa, conforme preceitua o artigo 1.228 do Código Civil:

Art. 1.228.
O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.

Na hipótese, foi colacionado aos autos de origem o Contrato por Instrumento Particular, com caráter de Escritura Pública (artigo 61, §5º, Lei nº 4.380/1964), de compra e venda do imóvel objeto dos autos registrado sob a Matrícula nº 449 do Cartório do 1º Ofício de Registro Geral de Imóveis da 2ª Zona de Vila Velha (Id 80901035 dos autos de origem) datado de 17/06/2025.

Entretanto, não foi levada a efeito a averbação do negócio jurídico na referida matrícula (registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis), condição para a transferência da propriedade, conforme disposto no artigo 1.245, do Código Civil, motivo pelo qual resta obstado o deferimento da medida liminar de imissão na posse.

Sendo assim, ausente o cumprimento da formalidade legal, não é possível reconhecer, nesse momento processual, a tutela da propriedade da parte agravante.

Com a mesma orientação, transcrevo a jurisprudência desta Colenda 3ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO PARA QUE O REQUERIDO/RECORRENTE DESOCUPE O IMÓVEL OBJETO DA LIDE NO PRAZO DE 30 DIAS. AÇÃO DE CUNHO PETITÓRIO POSTO À DISPOSIÇÃO DO PROPRIETÁRIO E NÃO DO POSSUIDOR. EXERCÍCIO DA POSSE DIRETA. ART. 1.228 DO CC. PROPRIEDADE DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE QUE SE ENCONTRA CONSOLIDADO NO PATRIMÔNIO DO BNDES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA PRÉVIA ENTRE O AUTOR E A PESSOA QUE SE ENCONTRAVA NA POSSE DO IMÓVEL. PARTE AUTORA QUE NÃO REALIZOU A TRANSCRIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO NO REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 84 DO STJ. PRETENSÃO PETITÓRIA, CUJA EFICÁCIA DEPENDE DE REGISTRO.

1) Inicialmente, no que tange à tese da parte agravante quanto à ocorrência de litispendência, friso que a análise pelo Tribunal implicaria em supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição, considerando que tal questão não fora analisada pelo juízo de origem. Assim, deixa-se de analisar tal ponto, em respeito ao duplo grau de jurisdição.

2) A ação de imissão de posse constitui via adequada para que o adquirente do imóvel, proprietário, obtenha a posse do bem. Trata-se de ação de cunho petitório, representando o remédio jurídico posto à disposição do proprietário não possuidor para que desfrute do exercício da posse direta.

3) Nos termos do art. 1228 do CC/02 a ação de imissão de posse possui cunho essencialmente dominial e se destina à tutela do direito do proprietário de reivindicar a coisa das mãos de quem injustamente a detenha ou possua, ao afirmar que "o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha". A demanda de imissão de posse não se trata de ação em que se discute a posse, tendo em vista que os seus demandantes são os proprietários que jamais exerceram a posse direta do imóvel reivindicado. Portanto, a ação de imissão de posse constitui via adequada para que o adquirente do imóvel, proprietário, obtenha a posse do bem. Trata-se de ação de cunho petitório, representando o remédio jurídico posto à disposição do proprietário não possuidor para que desfrute do exercício da posse direta.

4) No caso em tela, verifica-se que a propriedade do imóvel objeto da lide se encontra consolidado no patrimônio do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO (BNDES), conforme é possível verificar da certidão do imóvel lançada por cópia no ID nº 41083610 dos autos de origem (Av-512.757 - Prot. 51268 - 11/02/2020 - CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA COM RESTRIÇÃO DE DISPONIBILIDADE), “considerando que o devedor e fiduciante EDIMAR ZUCCOLOTTO, já qualificado, após ter sido regularmente intimado nos termos do art. 26, da Lei 9.514/1997, para cumprimento das obrigações contratuais assumidas no instrumento objeto do registro nº 3 junto à credora, “não purgou a mora” no referido prazo legal, tudo em conformidade com o procedimento de Intimação registrado sob o nº 7.616, livro 03 (Registro Auxiliar)”. Ainda de acordo com a referida averbação constante na certidão do imóvel, consta a informação de que “Sobre a propriedade ora consolidada incide a restrição de disponibilidade decorrente do art. 27 do mesmo diploma legal, ou sejam a proprietária somente poderá alienar o imóvel levando-o a público leilão”. Ato contínuo, a parte autora, ora agravada, adquiriu o imóvel descrito na inicial através de arrematação em leilão extrajudicial (ID nº 41082607 dos autos originários).

5) Não se pode exigir daquele que adquiriu o bem de forma legítima do agente financiador o pagamento de indenização pelas eventuais benfeitorias porque, quando da aquisição, o preço por ele pago englobou o valor das benfeitorias existentes no imóvel. Além disso, mister destacar ainda que não há qualquer relação jurídica prévia entre o autor e a pessoa que se encontrava na posse do imóvel (parte promovida), razão pela qual o pedido de indenização pelas benfeitorias não pode ser oponível ao adquirente de boa-fé.

6) Especificamente em relação aos requisitos necessários para o deferimento da liminar na origem, é preciso considerar que o adquirente do imóvel arrematado em leilão extrajudicial tem direito à imissão na posse do bem após transcrita a escritura pública no Cartório de Registro de Imóveis, consoante os termos dos arts. 1.227 e 1.245 do Código Civil. Todavia, no caso ora analisado, verifica-se que a parte autora não realizou a transcrição da carta de arrematação no Registro Geral de Imóveis, carecendo de eficácia real capaz de outorgar legitimação aos arrematantes postularem pela imissão de posse. Isso porque, a propriedade se adquire, por ato inter vivos, mediante registro do título translativo no Registro de Imóveis e, enquanto não seja promovido, o alienante continua a ser considerado como o proprietário do imóvel e, como tal, legitimado para os atos de postulação petitória. É esta a literalidade do art. 1.227 c/c 1.245, caput e § 1º do Código Civil transcrito anteriormente, o qual consubstancia o princípio da inscrição, segundo o qual, o lançamento do título na matrícula consolida o caráter constitutivo da propriedade, confere oponibilidade a terceiros e segurança jurídica registral.

7) Portanto, os Autores, ora agravados, são arrematantes, no plano obrigacional. Por isso, uma vez que o título de transmissão de propriedade não foi levado a registro, eles não podem postular, em nome próprio, o direito alheio à imissão na posse do imóvel. Oportuno destacar ainda que não se aplica, no caso em análise, a Súmula 84 do STJ, segundo a qual: “É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.” Este enunciado é inaplicável ao caso, pois fundamenta pretensão possessória. No presente, a pretensão é petitória, cuja eficácia depende de registro.

8) Recurso conhecido e provido. Decisão anulada.

(TJES; Agravo de Instrumento nº 5007042-79.2024.8.08.0000, Relª. Desª. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/09/2024).

Portanto, não havendo identificação no registro do domínio exercido pela parte agravante sobre o bem arrematado, ausentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito a embasar o deferimento da tutela de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.